Tribunal: TJSP
Processo: 2240505-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que determinou o envio, para o RCE, dos valores constritos na execução n. 1017017-44.2024.8.26.0114. Inconformismo. Não acolhimento. A anterioridade da penhora não veda o envio do numerário ao juízo centralizador, pois ausente, neste caso, transferência do domínio. Precedentes. A medida (envio dos valores bloqueados para o RCE)

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que determinou o envio, para o RCE, dos valores constritos na execução n. 1017017-44.2024.8.26.0114. Inconformismo. Não acolhimento. A anterioridade da penhora não veda o envio do numerário ao juízo centralizador, pois ausente, neste caso, transferência do domínio. Precedentes. A medida (envio dos valores bloqueados para o RCE) atende a finalidade do procedimento, insculpida no caput, do art. 14, da Lei n. 14.193/2021, preservando a paridade entre os credores sujeitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.